Tribunal: STF
Processo: ADI 1803
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-19
Data de publicação: 1998-03-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade de lei
municipal proposta, perante este Supremo Tribunal Federal, por Mesa
de Câmara Municipal.
         - Dois são os óbices para o conhecimento da presente ação
direta de inconstitucionalidade: o de que a Mesa de Câmara Municipal
não tem legitimidade ativa para propor ação dessa natureza por não
estar arrolada no "caput" do artigo 103 da Constituição Federal, e o
de que há impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que, em face
do disposto no artigo 102, I, "a", da Carta Magna, só cabe ação
direta de inconstitucionalidade perante esta Corte quando se tratar
de lei ou ato normativo federal ou estadual, e não de lei ou ato
normativo municipal.
         Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.